Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710974-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA. AGRAVADO: ANA PAULA SOUZA DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por BSB Distribuidora de Baterias Ltda. contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, devido à distribuição do ônus da prova a ambas as partes, rateou os honorários periciais em 50% para cada (autos no 0707359-88.2024.8.07.0020, IDs no 223840937 e no 226653722). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 70051482 e no 70051483). 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 25 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO